Tribunal: TJDFT
Processo: 0714577-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714577-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOAO WESLLEY DE JESUS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto por JOAO WESLLEY DE JESUS contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID no 16517671, p. 09) que, nos autos de ação de execução penal, indeferiu o pedido permuta para o presídio de Águas Lindas de Goiás sob o argumento de que cumpriria a pena mais próximo a seus familiares. O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do agravo ante a intempestividade ou a rejeição por se tratar o réu de chefe de facção criminosa, nos moldes da decisão recorrida. Em segundo grau o Ministério Público ofertou parecer (ID no 17109345), pugnando pelo não conhecimento do agravo ou pela sua improcedência. É o relatório. DECIDO O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, pois patente a intempestividade. Vejamos. O agravo em execução tem previsão normativa no art. 197 da LEP, que não prevê o seu regramento, razão pela qual se adotam as mesmas regras relativas ao Recurso em Sentido Estrito previsto no CPP e que prevê o prazo de 05 (cinco) dias para sua interposição. Diante disso, o STJ editou a súmula 700 prevendo que o prazo para a interposição do Agravo em Execução é de 05 (cinco) dias. A decisão recorrida (ID no 16517671, p. 09) foi proferida no dia 05 de abril de 2020, indeferindo o pedido do réu de permuta para o presídio de Águas Lindas de Goiás ao argumento de que o detento é integrante da facção criminosa “Comboio do Cão” (informação extraída de relatório expedido pela SESIPE) e que, por isso, deve prevalecer as regras de organização penitenciária a fim de evitar a proliferação criminosa. Somente na data de 14 de maio de 2020 o recorrente manifestou irresignação. Logo os cinco dias para interposição do recurso foram em muito extrapolados, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido. Assim, diante da intempestividade, deve ser negado seguimento ao recurso, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento:: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, nego seguimento ao presente recurso de agravo, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de junho de 2020 15:28:47. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador